Tribunal: STF
Processo: Rcl 38219
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DAS RAZÕES APRESENTADAS NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II – Ademais, a recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas, uma vez que se limitou a reiterar os mesmos argumentos apresentados na reclamação. Deve, assim, a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC).